Tribunal: TJSP
Processo: 2015892-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPRA E VENDA – Máquinas para confecção de salgados – Relação de consumo reconhecida a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade de a fabricante ser demandada perante o Juízo do domicílio do comprador – Exceção de incompetência rejeitada – Agravo de instrumento provido.